Tribunal: TJDFT
Processo: 0719660-09.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa: CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora, sob o argumento de que ocorreram omissão e contradição no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) omissão e contradição quanto à inexistência de relação consumerista; (ii) omissão quanto à prova de adesão ao quadro social da cooperativa; (iii) omissão quanto à inexistência de dívida e restrição indevida do nome da autora; e (iv) omissão quanto à individualização do débito e critérios de cálculo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A individualização da dívida e os critérios de cálculo não foram matérias debatidas na instrução processual, assim como não foram devolvidas no recurso interposto, de forma que caracteriza inovação recursal e, nesta parte, o recurso não deve ser conhecido, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido.
4. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. O acórdão embargado não padece de vícios. 5.1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor foi afastada no item 3 do acórdão, uma vez que o vínculo entre cooperado e cooperativa é estatutário. 5.2. A autora preencheu e assinou proposta de adesão, na condição de associada, ocasião em que declarou ter conhecimento do Estatuto Social, autorizando a Cooperativa a debitar em sua conta valores referentes à amortização de empréstimos, financiamentos, pagamentos de serviços prestados e outras obrigações, bem como a integralização do percentual, aprovado em Assembleia (ID 70964475 - Pág. 3). 5.3. Reconhecida a legitimidade da dívida, os efeitos moratórios são legítimos, conforme reconheceu o colegiado.
6. Outrossim, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 25/06/2013).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração parcialmente conhecidos. Na parte conhecida, rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 736290 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/06/2013.